Tribunal: TJMT
Processo: 1018593-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018593-82.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1018593-82.2020.8.11.0000
Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agravado: MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA
Proc. origem n° 1028804-59.2017.8.11.0041
2.a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, que lhe move MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA, ora agravada, homologou o Laudo Pericial (id. 33426110), para produzir seus efeitos legais, onde ali foi apurado o valor atualizado de R$50.136,23 a ser pago em favor da parte exequente e o valor de R$5.013,62 a ser pago a título de honorários advocatícios.
O banco agravante alega que é inquestionável a necessidade de análise dos cálculos apresentados pela instituição financeira, visto que a divergência dos valores é exorbitante, porquanto o cálculo da contadoria judicial aponta um saldo de R$50.136,23 a ser pago em favor da parte autora e o valor de R$5.013,62 a ser pago a título de honorários advocatícios à agravada e o cálculo do agravante aponta um saldo devedor pela agravada no importe de R$110.947,88. Além disso, afirma que resta ainda evidente que a agravada será favorecida com o recebimento de valores que não lhe fazem jus, demonstrando um verdadeiro enriquecimento ilícito. Aduz que o agravante manifestou-se categoricamente apontando os erros cometidos pelo contador judicial, bem como juntou aos autos parecer contábil, no qual demonstra detalhadamente os equívocos cometidos pelo Sr. Perito.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para homologar os cálculos apresentados pela instituição financeira ou, alternativamente, determinar a realização de novo cálculo, ante os diversos pontos contraditórios apresentados no presente recurso.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator